Tribunal: TJDFT
Processo: 0736094-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Processo : 0736094-02.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 106053660 e 107156174, dos autos originários 0710596-80.2021.8.07.0006), proferida em ação de inventário, que não reconheceu a validade de contrato de cessão de direitos hereditários, porquanto não atende a forma prescrita em lei (artigos 104, III, e 1.793, do Código Civil). A agravante assevera a validade do contrato particular de cessão de direitos hereditários, tendo em vista o registro em cartório de títulos e documentos, conferindo ao documento a publicidade prevista no art. 1o da Lei 8.935/94. Destaca que “o ato jurídico do contrato, apesar de não ser especificamente uma escritura pública, guardou todas as características necessárias à sua validade, principalmente quanto a sua publicidade, autenticidade e eficácia”. Salienta a possibilidade da cessão de direitos hereditários mediante termo nos autos (art. 1.806 do Código Civil), dada a publicidade do processo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decisão. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Dispõe o art. 1.793 do Código Civil que o direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública. Sobre a matéria, leciona a doutrina: 2. Cessão de direitos hereditários. Conceito. Cessão de direitos hereditários é o negócio jurídico inter vivos celebrado, depois de aberta a sucessão (CC 1784), entre o herdeiro (cedente) e outro co-herdeiro ou tercceiro (cessionário), a título oneroso ou gratuito, parcial ou integralmente, a parte que lhe cabe na herança”. (Código Civil Comentado, por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery; 7 ed.; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais; 2009; p. 1265) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por escritura pública. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por escritura pública. Precedentes. 3. A ausência de impugnação dos fundamentos do aresto recorrido enseja a incidência, por analogia, da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal. 4. Rever as conclusões do tribunal de origem acerca do não cabimento da indenização pelas benfeitorias em virtude da má-fé na posse exigiria a análise das circunstâncias fático-probatórias, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 947.708/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 27/08/2018. Negritado) Portanto, a cessão de direitos hereditários é negócio jurídico translativo sujeito aos pressupostos necessários à validade e eficácia dos contratos, ou seja, exige forma prescrita em lei. De acordo com o art. 1.806 do Código Civil, a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Assim, em exame preliminar, descabido admitir a regularidade de contrato particular de cessão de direitos hereditários registrado em cartório, à míngua de cumprimento dos requisitos exigidos em lei. De todo modo, não custa frisar a possibilidade de formalização da cessão dos direitos hereditários por meio de termo lavrado nos próprios autos, sem prejuízo do recolhimento dos tributos incidentes e do cumprimento dos pertinentes quesitos legais. Nesse sentido, o aresto desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ESCRITURA PÚBLICA. TERMO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. A cessão de direitos hereditários, apesar da condição estabelecida no artigo 1.793 do Código Civil, pode ser realizada por termo judicial lavrado nos autos do inventário. Entendimento jurisprudencial e doutrinário. 2. A cessão de direitos hereditários realizada por termo judicial deve ficar condicionada ao recolhimento dos tributos correspondentes à transação e demais requisitos legais porventura existentes. 3. Agravo de Instrumento provido. (AGI 2014.00.2.01683-13, Rel. Des. Silva Lemos, 3a Turma Cível, julgado em 5/11/2014, DJE: 19/11/2014) Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a impossibilidade de formulação do esboço de partilha não configura o periculum in mora hábil a autorizar o deferimento liminar. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator